Tribunal: TJMT
Processo: 1057199-56.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1057199-56.2020.811.0041
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A
Recorrido: GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 105124474) interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 92786953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.
Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS). (RAC n° 1057199-56.2020.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 101690964.
O recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 1.022, II do CPC, ao argumento de omissão quanto a questão fundamental para o deslinde do feito.
Aduz que suscitou o equívoco do julgado em sede de aclaratórios, pois o acórdão concluiu pela necessidade de limitação de juros remuneratórios a taxa mensal de 3%, conforme planilha extraída do site do Banco Central. Entretanto, aduz que houve premissa equivocada, pois o contrato firmado não se trata de crédito consignado, mas sim operação de crédito com recurso livre – pessoas físicas (crédito pessoal não consignado), caso em que a taxa de juros contratada com a recorrida não superou a média de mercado à época, não podendo se falar em abusividade.
Recurso tempestivo (id. 105222993).
Devidamente preparado (id. 105444487)
Contrarrazões (id. 108440980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante o acórdão tenha decidido a questão a luz do tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS) em que se firmou tese no sentido de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”, no caso dos autos há questão que antecede a análise quanto a aplicabilidade (ou não) da sistemática de julgamento em sede de recurso repetitivos.
Assim, passo primeiramente ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A previsão contida no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos.
Da alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão hostilizado deixou de apreciar aspectos questão que poderia infirmar a conclusão do acórdão hostilizado.
Argumenta que o acordo partiu de premissa equivocada ao considerar a taxa média de mercado, limitando os juros remuneratórios contratados à 3% ao mês. Entretanto, salienta que no caso versando não se trata de crédito consignado, mas sim operação de crédito com recurso livre – pessoas físicas (crédito pessoal não consignado).
Nesse sentido, suscitou em sede de aclaratórios a manifestação do colegiado a respeito, mormente em razão de que se observada a planilha correta fornecida também pelo Banco Central, aferir-se-ia que os juros pactuados não ultrapassaram a taxa média de mercado à época.
Conquanto suscitada a questão em sede de embargos de declaração, aparentemente o órgão fracionário deste Sodalício deixou de se manifestar a respeito das alegações.
Com efeito, apontado o equívoco em sede de embargos de declaração, o órgão julgador consignou apenas a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitando a possibilidade de integração do acórdão.
Afere-se que o acórdão aparenta estar omisso quanto as questões apontadas pelo recorrente, as quais, poderiam infirmar o resultado do julgado, razão pela qual, o recurso deve alcançar seguimento quanto a alegada violação ao art. 1.022, II do CPC.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça